Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709524-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 72765033) interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP visando à reforma da decisão monocrática do Relator (ID 71925434), que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto por MARIA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA (Autora) impugnando a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP, que julgou improcedente o pedido inicial, para suspensão/anulação do Auto de Intimação Demolitório D-129135-OEU, emitido em razão da conduta atribuída à Autora de parcelamento irregular do solo da Chácara São Jorge, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, com 60.000m2. Observa-se que o Ministério Público é interveniente na causa, contudo, não houve sua manifestação sobre o último recurso. Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos em conclusão para julgamento. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 16:01:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador